Tribunal: TCU
Processo: 006.325/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2239/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 236/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em face do estabelecimento comercial Farmácia Central/Farmácia e Drogaria Central Ltda., solidariamente com o Sr. Luciano Costa dos Santos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, inicialmente apreciada por meio do Acórdão 2268/2024-TCU-Plenário , proferido na sessão de 23/10/2024. Considerando que o Plenário deliberou por rejeitar as defesas apresentadas pela sociedade empresária e seu sócio-administrador, Sr. Luciano Costa dos Santos, julgar as contas irregulares e condenar os responsáveis ao débito apurado, com aplicação da multa do art. 57 da Lei Orgânica apenas à sociedade empresária. Considerando a extinção da personalidade jurídica da Farmácia e Drogaria Central Ltda., baixada por liquidação voluntária em 12/6/2024 (ou seja, em momento anterior à condenação), devendo ser revista de ofício a decisão condenatória para tornar insubsistente a multa aplicada à entidade por meio do item 9.3 do Acórdão 2268/2024-TCU-Plenário , mantendo o julgado inalterado quanto às demais deliberações; e Considerando, afinal, a instrução técnica lavrada pela Seproc (peça 78), cuja proposta foi chancelada pelo MP/TCU (peça 79), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: rever, de ofício, o Acórdão 2268/2024-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa Farmácia e Drogaria Central Ltda., por meio de seu item 9.3, dada a extinção da personalidade jurídica, por liquidação voluntária, antes do trânsito em julgado do processo; e remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 006.325/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmacia e Drogaria Central Ltda. (41.402.140/0001-73); Luciano Costa dos Santos (XXX.096.253-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Elcias Duarte de Souza Filho (OAB/CE 31.595), representando Luciano Costa dos Santos; Elcias Duarte de Souza Filho (OAB/CE 31.595), representando Farmacia e Drogaria Central Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.